Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: MARIA AMELIA BARBOSA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória promovida por MARIA AMÉLIA BARBOSA LOPES em face de DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. O Distrito Federal apresentou contestação (ID 44902778) e a autora ofertou réplica (ID 45462102). Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, de acordo com o disposto no art. 967, parágrafo único do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023 14:56:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador